Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706782-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA RECORRIDA: CRISTIANE NAVES PEPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. JULGAMENTO COM BASE EM DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS JUNTADOS PELO REQUERENTE. REFORMA DE IMÓVEL. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur. II. O artigo 510, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado consagrado nos artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o juiz a “decidir de plano” a liquidação por arbitramento à vista de “pareceres ou documentos elucidativos” suficientes para a definição do valor da condenação. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 509, inciso I, e 510, ambos do CPC, argumentando que a liquidação de sentença por arbitramento demanda obrigatoriamente a realização de perícia. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24678249 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 24678250 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de instrumentos de mandado e se limitou a apresentar o substabelecimento de ID 24960222 – Págs. 2/3. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Caso seja possível superar tal óbice, e, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 509, inciso I, e 510, ambos do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano, pois, para se aferir se é necessária ou não a realização de perícia judicial para a liquidação por arbitramento, é necessário o revolvimento de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 449.391/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 22/3/2017). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 1793082/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/4/2021. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015